Tribunal: TJPA
Processo: 0814428-27.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814428-27.2024.8.14.0040

APELANTE: FRANCISCA GEANE MOREIRA JARDIM

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA LEGÍTIMA. VÍNCULO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO. FGTS INDEVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança proposta por contratada temporária do Município de Parauapebas, que pretendia o recebimento de FGTS com fundamento na nulidade do contrato por ausência de concurso público. O vínculo perdurou de 07/06/2021 a 31/12/2022, na função de técnica de enfermagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) há nulidade da contratação temporária da autora por violação ao art. 37, II e § 2º, da Constituição Federal;
(ii) sendo nulo o vínculo, é devido o pagamento de FGTS com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e precedentes do STF
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária da autora foi realizada dentro dos limites legais de excepcional interesse público e não ultrapassou o prazo legal máximo de dois anos previsto em legislação local.
4. Não há indícios de desvirtuamento da contratação ou de permanência irregular no serviço público que configure burla ao concurso público.
5. Em contratos administrativos legítimos, firmados por tempo determinado, não há reconhecimento de vínculo trabalhista nem obrigação de pagamento de FGTS, exceto quando há nulidade ou fraude à norma constitucional, o que não se verificou no caso concreto.
6. A autora faz jus apenas às verbas previstas expressamente no art. 39, § 3º, da Constituição Federal, que não incluem o FGTS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1.

A contratação temporária para atender necessidade excepcional de interesse público, dentro do prazo legal e com respaldo na legislação local, configura vínculo jurídico-administrativo legítimo, não ensejando o pagamento de FGTS.

2.

O FGTS somente é devido nos casos de contratação nula por afronta ao art. 37, II e § 2º, da CF/88, hipótese não configurada quando há observância da legalidade formal e material do contrato.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de Apelação Cível e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
Francisca Geane Moreira Jardim
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas
, nos autos da
Ação de Cobrança nº 0814428-27.2024.8.14.0040
, ajuizada pela própria apelante, em face do
Município de Parauapebas - Pará
.

Em síntese, conforme a petição inicial, a autora alegou ter sido contratada temporariamente, sem concurso público, pelo Município de Parauapebas, para exercer a função de técnica de enfermagem, no período de 07/06/2021 a 31/12/2022.

Sustentou que o contrato é nulo, por ausência de concurso, e requereu a condenação do Município ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS, conforme o art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

O juízo de piso, em apreciação ao feito, julgou improcedente os pedidos iniciais, reconhecendo a regularidade da contratação temporária pela Administração, com base na excepcional necessidade do serviço público, em especial na área da saúde, e ausência de comprovação de vício formal.

Irresignada com a sentença, a parte requerente interpôs o presente recurso de Apelação sustentando a nulidade da contratação por violação ao art. 37, II e §2º da CF/88.

Reiterou seu direito ao recebimento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, e da jurisprudência do STF, especialmente nos Temas 191 e 551 da Repercussão Geral.

Requereu o provimento do apelo, para reformar a sentença, julgando procedente o pedido autoral.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

O Ministério Público, manifestou a desnecessidade de intervenção no feito, por não se tratar de matéria com interesse público relevante, conforme art. 178 do CPC e Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

Vieram conclusos os autos.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a apreciação de suas razões.

Pela análise dos autos, verifica-se que o apelante foi contratado temporariamente
pelo ente público, laborando para o poder público de 07/06/2021 a 31/12/2022.

Pois bem, sabe-se que o acesso a cargo ou emprego público, de acordo com os requisitos da lei, será mediante concurso público, sempre observados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade. A ressalva se dá apenas no caso de nomeações a cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

Contudo, pelo inciso
IX
do art.
37
da
Constituição Federal
, é possível a contratação por prazo determinado:

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

A Lei nº
8.745
, de 09 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso
IX
do art.
37
da
Constituição Federal
, estabelece:

Art. 1º Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da Administração Federal direta, as autarquias e as fundações públicas poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei.

No caso em exame, verifico que apelante foi contratado em caráter temporário, a fim de tornar viável a realização de serviços considerados essenciais, embasando-se nas disposições do art.
37
, inciso
IX
, da
Constituição Federal
, permanecendo no cargo pelo período de quase dois anos.

Portanto, relevo que não ultrapassando o período de 02 (dois) anos previsto no art. 2º da LC estadual 07/91, com redação dada pela LC estadual nº 077/2011, a contratação do recorrente permanece legítima.

Certo é, o contrato de trabalho firmado entre as partes tem natureza administrativa, não se confundindo, portanto, com contratos de trabalho regidos pela
Consolidação das Leis do Trabalho
(
CLT
). Dessa forma, o servidor contratado por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse da Administração Pública não faz jus às verbas trabalhistas não previstas no contrato administrativo, como é o caso.

Constatada, assim, a perfeita legalidade do contrato firmado entre as partes, não há como acolher o pedido autoral.

Saliento, de início, que
este Tribunal de Justiça vem reconhecendo direitos como FGTS ao contratado por ente público quando há um
desvirtuamento da contratação, ou seja, quando ela ultrapassa o período máximo previsto em lei
, permanecendo o servidor contratado por quatro, cinco e até mesmo mais de dez anos no serviço público.

Todavia,
esse não é o caso ora analisado.

In casu,
como visto, estamos diante de
contratação legítima
por tempo determinado, com relação funcional de natureza contratual, submetido a regime jurídico especial disciplinado em lei, perfazendo-se a relação em jurídica-administrativa.

Assim, não se estendem ao requerente/apelante todos os direitos trabalhistas arrolados no art.
7º
do
texto constitucional
, mas apenas aqueles expressamente atribuídos aos servidores públicos, pela própria
Constituição
(art. 39, § 3º), bem como pela legislação do ente contratante e, inexistindo previsão em qualquer destes diplomas normativos, não há como se estender um direito de natureza trabalhista como é o FGTS.

Se a relação jurídica é administrativa, então, não há que se falar em pagamento de verbas que seriam típicas da relação trabalhista regida pela
CLT
, sendo induvidoso que o exame da questão haveria de ter se encerrado para pronunciar o julgamento de improcedência da pretensão deduzida na inicial com relação ao FGTS.

Por outras palavras, a regularidade da contratação sujeitou o apelante ao regime jurídico administrativo puro, de tal forma que, em caso tal, o FGTS se revela indevido.

Nesse sentido, aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que vem firmando o entendimento de que o FGTS só é devido ao servidor público quando ocorre a anulação do seu contrato de trabalho, por vulneração ao art.
37
,II, da
C.F
.

Assim, constatado que a relação jurídica é administrativa, ao autor seria devidas as verbas sociais previstas no art.
39
,
§ 3º
da
Constituição Federal
, quais sejam, o décimo terceiro salário, férias e terço constitucional, proporcionais ao período trabalhado:

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Os incisos citados do art. 7º, por sua vez, são os seguintes:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

IV -
salário mínimo,
fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;

(...)

VII - garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável;

VIII -
décimo terceiro salário com base na remuneração integral

ou no valor da aposentadoria;

IX - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;

XII - salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei;

XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;

XV - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;

XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinqüenta por cento à do normal;

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um

terço a mais do que o salário normal;

XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias;

XIX - licença-paternidade, nos termos fixados em lei;

XX - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei;

XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança;

XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão
a quo
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa),
data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 15/07/2025